Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Lesão corporal de natureza grave. Legítima defesa. Roubo. Provas. Insuficiência. Pena. Motivo do crime. Vingança. Circunstância atenuante.
1 - Não há legítima defesa se o agente foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, quanto ao crime de roubo, sobretudo se não há prova segura de que o acusado subtraiu a carteira da vítima, que caiu no chão no momento em que ele a agredia, nem de que a violência empregada foi destinada a garantir a subtração do bem, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
3 - Demonstrado que o acusado agiu tão somente por vingança, o motivo extrapola aquele inerente ao tipo penal e justifica seja fixada a pena-base acima do mínimo legal.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Apelação provida em parte.